Tribunal: TJPA
Processo: 0028045-37.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10340 - Indenizações Regulares
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0028045-37.2011.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: LEONARDO FELICIO SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0028045-37.2011.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

PROCURADORA: PAULA PINHEIRO TRINDADE

APELADO: LEONARDO FELICIO SANTOS

ADVOGADA: EDUARDA NADIA NABOR TAMASAUSKAS - OAB/PA 22.330

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85 CPC/15. RESP 1.746.072-PR – STJ. RECURSO PROVIDO.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa (R$ 11.342,90 – onze mil, trezentos e quarenta e dois reais e noventa centavos).

Sobre o tema, cabe ressaltar que em 2019, em julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça, ficou consubstanciado o entendimento de que os honorários advocatícios só podem ser fixados com base na equidade de forma subsidiária, quais sejam, nos casos em que não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando for inestimável ou irrisório o valor da causa.

Além da regra geral contida no parágrafo segundo, também deve ser observado os limites impostos pelo parágrafo terceiro, em razão de figurar a Fazenda Pública como parte. Assim, tendo em vista o valor da causa é de R$ 11.342,90 (onze mil, trezentos e quarenta e dois reais e noventa centavos), enquadra-se na hipótese do §3°, I do art. 85.

Por fim, considerando que a demanda versa sobre o pagamento de diárias, bem como em razão do lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, não há motivos para considerar a demanda como complexa, capaz a autorizar a fixação dos honorários em grau máximo. Nessa conformidade, os reduzo para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, tendo em vista que os patronos também atuaram na manifestação à contestação.

Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESTADO DO PARA em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL, que julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

EX POSITIS, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, pelo que CONDENO o ESTADO DO PARÁ a pagar o valor relativo às DIÁRIAS não pagas, no montante de R$8.784,00 (oito mil, setecentos e oitenta e quatro reais), sendo o valor acrescido de correção monetária e juros de mora, nos termos do art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 (STF - Rcl 19240 AgR/RS), a contar do "momento em que as parcelas deveriam ter sido pagas" (STJ - AgRg no REsp. n" 469.623 - MS), dando por EXTINTO O PROCESSO.

Condeno ainda o ESTADO DO PARA ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do inciso I do §3°do art. 85,do CPC.

Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas processuais, eis que a parte autora é beneficiaria de justiça gratuita (art 98, §1°, I, do CPQ, cfe. pedido deferido à fL 47, bem como a pane ré é beneficiária de isenção, nos termos do art. 40, I e IV, da Lei Estadual n° 8.328, de 29.12.2015 c/c a Lei Federal, n° 9.289/1996, artigo 4°, inciso L.

Inconformado, o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de apelação (id n°. 2570208).

Em suas razões, o recorrente se insurge exclusivamente contra a condenação referente aos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Alega que se trata de processo simples, não justificando a condenação no patamar máximo previsto no art. 85 do CPC/15.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que haja a redução da verba honorária.

Conforme certidão de id n° 2570208 - Pág. 8, não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa (R$ 11.342,90 – onze mil, trezentos e quarenta e dois reais e noventa centavos).

Sobre o tema, cabe ressaltar que em 2019, em julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça
, ficou consubstanciado o entendimento de que os honorários advocatícios só podem ser fixados com base na equidade de forma subsidiária, quais sejam, nos casos em que não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando for inestimável ou irrisório o valor da causa.

A seguir, colaciono a regra geral:

Art. 85 (...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso em análise, além da regra geral contida no parágrafo segundo, também deve ser observado os limites impostos pelo parágrafo terceiro, em razão de figurar a Fazenda Pública como parte. Assim, tendo em vista o valor da causa é de R$ 11.342,90 (onze mil, trezentos e quarenta e dois reais e noventa centavos), enquadra-se na hipótese do §3°, I do art. 85, vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

Por fim, considerando que a demanda versa sobre o pagamento de diárias, bem como em razão do lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, não há motivos para considerar a demanda como complexa, capaz a autorizar a fixação dos honorários em grau máximo. Nessa conformidade, os reduzo para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, tendo em vista que os patronos também atuaram na manifestação à contestação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e DOU PROVIMENTO ao recurso, para reduzir a condenação referente aos honorários advocatícios, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 19 de abril de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/04/2021